Tribunal: TJSP
Processo: 1039655-11.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ICMS. HONORÁRIOS. Adesão a Programa Especial de Parcelamento – PEP no curso de embargos opostos à execução fiscal. Decreto Estadual no 64.564/19. Desistência da ação. Requerimento para afastar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Cabimento. Não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais, ante a adesão ao PEP, que inclui verba

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ICMS. HONORÁRIOS. Adesão a Programa Especial de Parcelamento – PEP no curso de embargos opostos à execução fiscal. Decreto Estadual no 64.564/19. Desistência da ação. Requerimento para afastar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Cabimento. Não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais, ante a adesão ao PEP, que inclui verba honorária reduzida, sob pena de se caracterizar bis in idem. Verba honorária inclusa em acordo de parcelamento abarca tanto a execução fiscal quanto os embargos à execução, ou qualquer outra ação em que se discuta o débito fiscal. Precedentes do C. STJ e do E. TJSP.
Sentença reformada.
Recurso provido.